Tribunal: STF
Processo: HC 261555
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, em favor de Arnaldo Riveros da Rocha Filho, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 2.862.075/MS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



    2. No caso, observo que as instâncias originárias – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos, aptos a evidenciar a dedicação habitual do réu ao comércio espúrio. Essas circunstâncias indicam que não se trata de mero traficante eventual, mas sim de indivíduo imerso de forma mais estável no comércio ilícito de entorpecentes – com a confiança do grupo responsável pelo tráfico em maior escala, que lhe delega o transporte em veículo preparado, de grande quantidade de droga, para facilitar a capilarização de forma mais dissimulada das substâncias ilícitas para mais de um estado da Federação. 



    3. Assim, uma vez que foi concretamente fundamentada a impossibilidade de incidência do referido redutor, não há nenhum fato novo e relevante que seja capaz de alterar o posicionamento adotado pela decisão ora agravada. 



    4. Agravo regimental não provido.” (eDOC 10).



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c §4º, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. (eDOC 3)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para afastar a incidência da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e, assim, elevar a pena ao patamar de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. (eDOC 5)



    Alegando violação aos arts. 33, § 4º, e 42, ambos da Lei de Drogas, e ao art. 59, do Código Penal, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. 



    O agravo dirigido ao Superior Tribunal de Justiça foi conhecido para negar provimento ao recurso especial (eDOC 8). Interposto agravo regimental, este foi desprovido pela Sexta Turma (eDOC 10).



    Nesta Corte, a defesa reitera a alegação de que o paciente faz jus à aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006."



    Aduz que “a negativa ao reconhecimento do tráfico privilegiado foi fundamentada nos mesmos argumentos utilizados para majorar a pena-base, circunstância que caracteriza manifesta violação aos princípios do ne bis in idem e da individualização da pena.” (p. 7)



    Pleiteia, liminarmente, “a suspensão do início de cumprimento da pena, até decisão final do presente Habeas Corpus” (p. 24). No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para “aplicar a causa especial de redução da pena do tráfico privilegiado em seu grau máximo (2/3), prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com a readequação da pena definitiva e do regime inicial de cumprimento da pena.”



    É o relatório.



    Decido. 



    A Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023. E o mais recente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria. A Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 3. Presente “mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal (...). Do contrário, seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos – crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras”. Precedente: HC 95.157. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 246.480, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.11.2024).



    Na espécie, não vislumbro teratologia na individualização da pena do paciente.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo o teor da denúncia, que traz o seguinte contexto fático:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 13/05/2022 (sexta-feira), por volta das 09h00min, na Base da Polícia Rodoviária Federal, localizada na Rodovia BR-262, altura do km 23, em Três Lagoas/MS, o denunciado ARNALDO RIVEROS DA ROCHA FILHO transportou, entre Estados da Federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 39 (trinta e nove) tabletes de “cocaína”, pesando 30,4 kg (trinta quilogramas e quatrocentos gramas), droga de uso proscrito no país, arrolada na Portaria n.º 334/98 da ANVISA, conforme laudo de definitivo de fls. 95/99.



    Conforme o apurado, na data dos fatos, durante abordagem de rotina no Posto da PRF de Três Lagoas/MS, na Rodovia BR-158, a Polícia Rodoviária Federal parou o veiculo Chevrolet Prisma, cor prata, placa FMI4J47, conduzido pelo denunciado. 



    Durante revista no veículo, o denunciado demonstrou nervosismo e a equipe policial resolveu fazer uma busca minuciosa, quando o PRF Delamuta entrou embaixo do automóvel e percebeu alteração no tanque de combustível, razão pela qual o conduziram até a Oficina Rifese para averiguação. 



    Após os mecânicos retirarem o tanque de combustível, foram localizados em seu interior 30 (trinta) quilos de cocaína e dada voz de prisão ao denunciado que admitiu haver buscado a droga em Campo Grande/MS com destino a Ribeirão Preto/SP recebendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte.” (eDOC 2, p. 1-2).



    O Superior Tribunal de Justiça, ratificou a conclusão da instância ordinária pela inaplicabilidade da mencionada redutora, com base na seguinte fundamentação:



    “I. Causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado 



    Conforme exposto na decisão agravada, para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



    As instâncias originárias afastaram a aplicação da redutora, sob os seguintes fundamentos (fls. 380-387, destaquei): 



    Neste caso, apesar da primariedade do acusado, como bem destacado pelo Parquet em suas razões recursais, impossível o reconhecimento do tráfico ocasional, previsto pelo § 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, ante a ausência de um de seus requisitos, qual seja o de não integrar organização criminosa. 



    O benefício previsto pelo § 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, eventualidade do tráfico, advém de questões de política criminal, visando propiciar mais rápida ressocialização a quem não está envolvido em maior profundidade com o mundo do crime, que pratica apenas um ato esporádico, diversamente do traficante habitual, atendendo, cumulativamente, aos requisitos da primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. E como a Lei não estabelece critérios objetivos para sua incidência, exige-se do julgador que, no exame do caso concreto, preencha a lacuna legal, sem que tal atitude implique em violação ao princípio da legalidade (STJ; AgRg-R Esp 1.584.298; Proc. 2016/0056374-0; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 17/05/2018; DJE 23/05/2018; Pág. 2757). 



    E a análise da possibilidade de conceder o benefício em muito difere da relativa à configuração do crime autônomo, tipificado no artigo 35 da Lei n.º 11.343/06, para o qual exige-se o animus associativo estável, enquanto para afastar o benefício legal basta a adesão, ainda que eventual ou transitória, às atividades de grupo criminoso dedicado ao tráfico. 



    E para evitar confusão, já que a quantidade de droga apreendida, quando elevada, por si só, basta para tal demonstração, destaco desde já que essa circunstância vem acompanhada por diversos outros elementos de prova, conjunto que demonstra, acima de qualquer dúvida razoável, a impossibilidade de concessão do benefício. 



    Como visto, aqui não se trata de uma simples operação relativa ao tráfico de drogas, mas sim do tráfico de desproporcional, enorme quantidade de substância entorpecente, ou seja, de mais de 30 quilos de cocaína circunstância que basta para demonstrar que o envolvido integra grupo organizado para o tráfico ou se dedica a atividades criminosas. 



    Não se ignora que o STJ já decidiu que a quantidade de droga, por si só, não basta para demonstrar a dedicação a atividades criminosas. Entretanto, é fundamental ter em vista que esse entendimento se aplica apenas quando a quantidade é módica, e não elevada, principalmente como a neste caso verificada, que é desproporcional. Como exemplo disso: 



    [...] 



    A) Pessoa de confiança do grupo financiador. 



    É fato público e notório, diante dos elevados valores envolvidos, que ninguém, em especial algum investidor/financiador do ramo (o qual é altamente organizado), venha a participar do transporte de droga, de qualquer espécie, em elevada quantidade, sem o mínimo de segurança de que a pessoa destacada para a execução de tarefa de tamanho risco e responsabilidade disponha de conhecimentos para realizá-la adequadamente. 



    Significa dizer, com absoluta segurança, que não se trata de tarefa que um grupo dotado de elevado poder econômico atribui a qualquer pessoa desconhecida e, principalmente, em quem não deposita especial dose de confiança. 



    Daí a inarredável conclusão de que se trata de pessoa conhecida, preparada para tal atividade, e que desfruta da confiança do grupo criminoso organizador da empreitada delituosa. 



    B) Divisão de tarefas. 



    É certo o envolvimento de diversas pessoas, ainda que não identificadas ou responsabilizadas, cada uma com a sua tarefa perfeitamente definida, como é da natureza desta espécie de atividade ilícita (divisão de tarefas e planejamento). 



    É o caso das que financiaram, das que procederam à aquisição do produto junto aos grupos que atuam nas fronteiras, das que atuaram na arregimentação e eleição dos executores, das que realizaram o preparo dos veículos, das que efetivaram o carregamento da substância no veículo transportador, das que atuavam na função logística dando apoio durante o trajeto, das encarregadas de receber a carga no destino e, por fim, das encarregadas da distribuição aos usuários. 



    É inegável que qualquer pessoa que envereda pela narcotraficância, ou mesmo que concorda em realizar alguma tarefa para quem a isso se dedica, age a partir de divisão de tarefas, já que seus líderes jamais participam das atividades de execução, como é o caso do transporte, em razão do elevado risco que isso representa. Não são raras as vezes em que os executores sequer se conhecem. E isto é assim porque "não saber quem é quem numa dessas organizações é uma medida de segurança para os que a integram, tanto para afastar riscos de delação, quanto para se esquivar da chamada 'queima de arquivo` (..)" (TRF 3.ª R.; A Cr 0010410-28.2009.4.03.6000; MS; Quinta Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Rubens Calixto; Julg. 17.12.2012; DEJF 27.12.12; p. 25). 



    Daí a necessidade de destacar cada componente do grupo para a execução de uma determinada atividade dentro do planejamento comum, sendo que uma das principais é justamente a do transportador, aquele que mais se arrisca na empreitada criminosa por estar na linha de frente, tarefa esta confiada ao ora recorrente. 



    C) O enorme investimento financeiro. 



    Para a aquisição de cocaína em região de fronteira é necessário enorme aparato financeiro na retaguarda, pois também é fato público e notório que cada quilo de tal substância é extremamente elevado, tanto que nos autos da Apelação Criminal n.º 0002176- 56.2021, de Nova Andradina, que tramitou sob minha relatoria, os 28,090 kg (vinte e oito quilos e noventa gramas) de pasta-base de cocaína apreendidos naqueles autos foram avaliados em R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), de forma que cada quilo de tal substância corresponde a quase R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais). 



    Neste caso, em que se trata de 30,4 quilos, levando em consideração aquela avaliação, pode-se afirmar que a droga apreendida possui o valor aproximado de R$ 3.420.000,00 (três milhões e quatrocentos e vinte mil reais), daí ser impossível não concluir que referida atividade foi desenvolvida por uma poderosa associação destinada ao tráfico.



    E somente pela quantidade apreendida já é possível aferir que o investimento, aliado às demais despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos partícipes foi sobremaneira elevado. 



    D) – O requintado modus operandi. 



    O requintado modus operandi, ou seja, o emprego de veículo diferenciado (com características específicas), ou de procedência ilícita, ou com sinais identificadores adulterados, ou mesmo dotado de compartimentos especiais preparados para ocultar drogas, trazido de outro Estado da Federação exclusivamente para o transporte de grande quantidade de entorpecentes (30,4 kg de cocaína), é indicativo veemente de integração a organização criminosa (mesmo que sem o ânimo associativo estável que configura o crime autônomo de associação para o tráfico) ou, no mínimo, de dedicação a atividades criminosas, hipótese em que resta impossível o reconhecimento do benefício previsto pelo § 4.º do artigo 33 da Lei n.° 11.343/06, conforme reiteradamente decidem os Tribunais (Reduzidas ao ponto e sem grifos na origem): 



    [...] 



    No caso destes autos empregou-se o veículo CHEVROLET, modelo PRISMA 1.0 MT LT, motor originalmente de 1.0 litro concebido para utilizar álcool/gasolina, câmbio manual, quatro portas, ano de fabricação/modelo 2013/2014, pintura na cor prata, portando placas de licença FMI4J471, o qual apresentava compartimentos adrede preparados para transporte oculto de substâncias entorpecentes, consoante constou da perícia realizada (f. 227/233), a saber: "No exame realizado foram encontrados nas caixas de ar (Figuras 9 e 10), dois compartimentos adrede preparados estranhos à estrutura original do veículo, medindo aproximadamente 8,0 cm x 14,0cm x 170,0cm (largura x altura x profundidade), sendo que os dois compartimentos totalizaram aproximadamente 38 litros de volume interno útil. 



    Além disso, o veículo possui compartimentos próprios de sua estrutura que podem ser utilizados para dissimular o transporte de produtos, substâncias e/ou mercadorias, como por exemplo o tanque de combustível", fato que, igualmente, demonstra o estrito planejamento e o especial desiderato de dificultar a fiscalização policial. 



    Além disso, como referida substância é de difícil acesso, pois não é vendida de forma desordenada, e sim mediante prévios contatos junto às pessoas certas, dotadas de organização e logística capaz de impedir ou dificultar a ação do Estado, exige-se minucioso trabalho logístico, seja para a garantia pessoal dos envolvidos ou mesmo para evitar qualquer surpresa desagradável. Hoje se sabe que esse tipo de comércio nas fronteiras é dominado por poderosas facções criminosas, tanto no aspecto financeiro quanto bélico, conforme diariamente é noticiado pela mídia. 



    Todos esses elementos, que são concretos e estão provados nos autos, configuram indicativos sérios e contundentes de atuação em prol das atividades de organização criminosa dedicada ao tráfico, o que também significa dedicação a tal atividade criminosa. 



    Não podem, portanto, ser ignorados pelo julgador, pois no contexto desenhado pelo caderno probatório, e face às disposições contidas nos artigos 155 e 239, do CPP, e 93, IX, da Carta Magna, seria absurdo e de ingenuidade ímpar, desconsiderar fatos públicos e notórios que, aliados a diversas outras circunstâncias presentes, permitem a utilização de presunções hominis ou facti para o perfeito esclarecimento dos fatos e das condutas praticadas. Afinal, diante de atividade ilícita que sempre se organiza em sistema altamente complexo, a exigência de prova direta para tal fim viola o sistema do livre convencimento motivado, e praticamente inviabiliza a efetividade da repressão a essa espécie delitiva, conforme decidiu o STF. 



    De tal forma, mesmo desconsiderando a quantidade e a natureza de uma das substâncias apreendidas, impossível o reconhecimento do benefício previsto pelo § 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 frente aos fartos elementos de prova indicando, acima de qualquer dúvida razoável, dedicação a atividades criminosas e/ou integração a organização criminosa dedicada ao tráfico. 



    Logo, afasta-se o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 



    Uma vez mais, diante da leitura atenta dos trechos transcritos, é possível compreender que as instâncias de origem, dentro do seu livre convencimento motivado, apontaram elementos concretos dos autos, aptos a evidenciar a dedicação habitual do réu ao comércio espúrio, com fundamento e na quantidade na natureza dos entorpecentes (34 kg de cocaína); nas circunstâncias do delito, em que o recorrente era o responsável pelo transporte da droga, em veículo preparado com alto grau de sofisticação para despistar eventual abordagem policial; na evidente divisão de tarefas e no planejamento prévio para a empreitada; na contraprestação financeira, que aliada à quantidade e ao valor nominal das substâncias ilícitas que lhes foram dedicadas, demonstraria o grau de confiança da organização criminosa o que evidencia seu envolvimento com atividades ilícitas.



    Ao contrário do que quer fazer crer a defesa, não há que falar em bis in idem, pois o Tribunal de origem usou para além dos elementos valorados na primeira fase da dosimetria (da quantidade, da natureza e das circunstâncias do delito), a clara divisão de tarefas, o planejamento da empreitada e a retribuição em dinheiro combinada para demonstrar o grau de confiança e envolvimento do agravante com a organização criminosa. 



    Essas circunstâncias indicam que não se trata de mero traficante habitual, mas sim de indivíduo imerso de forma mais estável e desempenhando tarefa predeterminada no comércio ilícito de entorpecentes – com a confiança do grupo responsável pelo tráfico em maior escala, que lhe delega o transporte em veículo preparado, de grande quantidade de droga, para facilitar a capilarização de forma mais dissimulada das substâncias ilícitas para mais de um estado da Federação.” (eDOC 10).



    O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    Na espécie, percebe-se que a causa de diminuição de pena não foi afastada unicamente com base na quantidade das drogas. Outros elementos probatórios, notadamente o modus operandi do delito, concorreram para convencer a instância ordinária da existência de habitualidade do tráfico.



    Com efeito, são numerosas as decisões da Corte que admitem o reconhecimento da dedicação a atividades criminosas a partir do modus operandi do agente:



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Quantidade de drogas. Causa de diminuição. Dedicação a atividades criminosas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 5. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 217.974 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena. 3. As circunstâncias do crime constituem elementos concretos aptos a afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 228594 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.10.2023).



    A prova produzida em Juízo, portanto, revelou que o paciente praticava o comércio de drogas de forma regular, de modo que foi acertado o afastamento do redutor.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente